Tribunal: TJSP
Processo: 1062153-63.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior – Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062153-63.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A, é embargado AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062153-63.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 38757
2
VOTO 38.757
Embargos de Declaração no 1062153-63.2018.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Empresa Princesa do Norte S/A
Embargada: Artesp – Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Transporte do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Prequestionamento viabilizador de
instância
superior
Rediscussão
de
matéria
já
julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Empresa Princesa do Norte S/A, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, em síntese, sob o fundamento de que a
decisão embargada restou eivada de omissão e contradição.
II. Daí o porquê requer sejam os embargos
acolhidos, prequestionando-se a matéria, com o intuito de viabilizar
recurso às instâncias superiores.
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente dos vícios
apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062153-63.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 38757
3
Com efeito, o acórdão apreciou as questões
submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito referência
expressa a certo e determinado dispositivo legal.
O que se verifica, portanto, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que o embargante pretende, em verdade,
por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente, o que é vedado.
Se há descompasso entre a tese defendida pelo
embargante e aquela acolhida pelo acórdão, restam-lhes o caminho
dos recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese em exame.
O que não se pode admitir é que pretenda a
rediscussão
de
matéria
já
decidida,
pretextando
o
prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração apenas com efeito de prequestionamento viabilizador de
recursos para os Tribunais Superiores, também não se os admite
para remissão a dispositivos ou textos da legislação em que se
apoiam os fundamentos da decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062153-63.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 38757
4
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal Regional
do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o
prequestionamento, no interesse da parte que vai
recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de
acordo com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a
R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel. Antonio
A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para eventual efeito, considera-se prequestionada
toda a matéria objeto dos embargos declaratórios, ressaltando-se,
por fim, que a oposição de novos embargos declaratórios, que
apenas rediscutam os fundamentos da decisão, será considerada
protelatória. Daí o porquê, rejeitam-se os embargos declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR